Tribunal: TJDFT
Processo: 0729406-95.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DO RÉU. FOTOGRAFIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTORSÃO QUALIFICADA E ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE AJUSTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico do réu não invalida a condenação quando há prova judicial segura e convergente, conforme orientação consolidada na jurisprudência.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de extorsão qualificada e roubo majorado, a manutenção da condenação é medida que se impõe. A tese defensiva de absolvição não encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente diante da coerência da palavra da vítima, corroborada por outros elementos colhidos sob contraditório.
3. A dosimetria da pena deve observar os princípios da proporcionalidade e da individualização, sendo possível o ajuste quando verificada exasperação sem fundamentação concreta, aplicando-se fração adequada na terceira fase.
4. Recursos conhecidos. Recurso ministerial não provido. Recurso da defesa parcialmente provido.